Tribunal: TJMT
Processo: 1064024-68.2022.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1064024-68.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[SOLANGE GOMES DA SILVA - CPF: 087.394.868-85 (RECORRENTE), CLEOMAR FERREIRA SILVA - CPF: 703.522.911-68 (ADVOGADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (RECORRIDO), NEYIR SILVA BAQUIAO - CPF: 078.709.326-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – COMPROVADO – CANCELAMENTO DE ACORDO SEM PREVISÃO EM CONTRATO – DEMONSTRADO – NOVO ACORDO CELEBRADO EM MONTANTES EXORBITANTES AO ORIGINARIAMENTE PACTUADO –DANO MORAL

NÃO CONFIGURADO

– INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – MERO ABORRECIMENTO - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Ausente cláusula contratual que estabeleça que a mora ou atraso no pagamento das parcelas enseja o cancelamento da proposta originária, o consumidor não se sujeitará a celebração de novo acordo, eis que as partes estão obrigadas ao que convencionaram em contrato, devendo ser resguardado a boa-fé contratual e a segurança do negócio jurídico.

A cobrança realizada fora dos termos contratados não possui legitimidade, assim para que a recorrida retome a exigibilidade da obrigação firmada com a reclamante, deve readequar a cobrança aos exatos termos do contrato primitivo.

Sentença de improcedência reformada.

Recurso conhecido e parcialmente

provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Solange Gomes da Silva, contra a sentença prolatada pelo 8° Juizado Especial Cível de Cuiabá, a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais.

A recorrente, busca através da via recursal, a reforma da sentença, arguindo que celebrou contrato de empréstimo pessoal com a recorrida, e que por conta de um atraso no pagamento de uma de suas parcelas experimentou alteração no valor de R$ 254,84 para R$

893,23 cada, alega ainda, que não há no contrato previsão de cancelamento de acordo em casos de mora ou atraso de pagamento.

Alega que, há no contrato cláusula com previsão expressa de que eventuais alterações devem ser efetuadas por escrito, todavia, isso não fora observado pela recorrida quando da celebração de uma nova proposta.

Assevera que, para que não lhe gerasse mais transtornos, tanto material quanto moral, teve que realizar um acordo com valores astronômicos quando comparado com aquele fixado no objeto do empréstimo.

Assim, requer o provimento do recurso para julgar procedente os pedidos da exordial, quais sejam, condenar o recorrido a emitir as faturas referente aos meses de setembro e outubro de 2022, no valor de R$ 254,84 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos) com a inclusão de correção e juros moratórios, bem como a emissão das 20 (vinte) faturas vincendas, no valor de R$ 254,84.

Requer ainda, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização a título de danos morais na importância de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento) do valor da causa.

O Recorrido,

COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
,
em contrarrazões, rechaça as razões recursais e postula pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso é próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

No caso em apreço,
SOLANGE GOMES DA SILVA, ajuizou ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais em desfavor da
COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, arguindo o seguinte.

“A reclamante possui uma dívida com a reclamada, na qual a Requerente deveria pagar 24 parcelas no valor de R$ 254,84, somando o valor total de R$ 6.625,84 (seis mil seiscentos e vinte e cinco centavos e oitenta e quatro centavos), a qual já foi quitada 2 prestações de R$ 254,84, sendo que as prestações vencem todo o dia 19.

Acontece que na fatura de vencimento 19/09/2022, a Requerente atrasou e foi tentar efetuar o pagamento no dia 20/09/2022, um dia após o vencimento, o qual foi recusado, a Requerente entrou em contato com a Requerida pedido para que enviasse um novo boleto, todavia a Requerida enviou 20 faturas no valor de R$ 893,23 (oitocentos e noventa e três reais e vinte e três centavos), impossibilitando que a Requerente quitasse os débitos com a Requerida.

Veja Excelência, que a Requerente reconhece que deve a Requerida, e reconhece como devido as 22 parcelas em aberto no valor de R$ 254,84, e não as parcelas no valor de R$ R$ 893,23 (oitocentos e noventa e três reais e vinte e três centavos).

Assim, tendo em vista que o valor cobrado do segundo parcelamento é indevido e diante da atitude arbitraria perpetrada pela reclamada, a reclamante vem por meio desta fazer jus aos seus direitos.”

Após regular prosseguimento do feito, o Juízo de origem julgou improcedentes os pedidos iniciais (id.

167388583), sob a seguinte fundamentação.

“(...)

Analisando os autos, bem como todo acervo probatório produzido nos autos, verifico que a requerida apresentou nos autos, protocolo de ligação, por meio do qual a Requerente confessa que não efetuou o pagamento do boleto dentro do vencimento e solicita a emissão de novo boleto, na ocasião o funcionário da Requerida esclareceu que o acordo foi cancelado e, no caso, teria que formalizar um novo acordo, assim por livre e espontânea vontade, a parte Autora celebra um novo acordo com a empresa e autoriza a emissão de 20 (vinte) boletos no valor de R$ 893,23 (oitocentos e noventa e três reais e vinte e três centavos) – Id. 108063114.

Assim, ante as circunstâncias em que os fatos ocorreram aliados ao conjunto probatório produzido pela reclamada, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a respeito dos fatos, os quais, ocorreram da forma narrada na contestação.”

Diante disso, Reclamante interpôs o recurso ora analisado, pleiteando pela reforma integral da sentença, por entender que não há
previsão em contrato que eventual mora ou atraso no pagamento das parcelas enseja o cancelamento do acordo.

Pois bem.

Após proceder à releitura dos autos, cheguei à conclusão diversa da magistrada
a quo
, razão pela qual a sentença deve ser reformada.

Isso porque, das cláusulas do contrato celebrado entre a recorrente e o recorrido, ressai que
a mora do contratante no pagamento de quaisquer das parcelas previstas no pacto sujeitaria o consumidor, independentemente de notificação ou interpelação, judicial ou extrajudicial, em multa moratória, juros e negativação nos Bancos de Dados de Proteção ao Crédito, mas em nada menciona o cancelamento do acordo firmado.

Vejamos.

Desse modo, certo é que a adoção de medidas não previstas em contrato, como o cancelamento do acordo, não comporta legitimidade, já que, conforme o princípio da força obrigatória dos contratos em conjunto com a
pacta sunt servanda
, os contratantes só podem exigir e condicionar o cumprimento de obrigações que estão previstas no instrumento acordado.

Além disso, conforme expresso na cláusula 17 do contrato, todas as alterações deveriam ser efetivadas por escrito, via digital/eletrônica, não existindo previsão quanto a alteração de acordo via ligação.

Acrescido a fundamentação disposta alhures, se faz imprescindível ressaltar que toda relação contratual deve ser pautada no princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 422, do Código Civil, e dessa forma a cobrança desajustada do objeto contratual destoa do princípio mencionado.

No caso, a Recorrente realizou acordo com a Recorrida pra quitação de empréstimo originariamente firmado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a ser adimplido em 24 (vinte e quatro) parcelas que somam
o valor total de R$ 6.625,84 (seis mil seiscentos e vinte e cinco centavos e oitenta e quatro centavos),
tendo efetuado a quitação de duas parcelas, mas que por um atraso no pagamento de uma das demais, fora condicionada a nova proposta.

Daí que, com o novo pacto imposto, via telefone, o valor total do empréstimo subiu para o estratosférico montante de
R$ 17.864,60
(dezessete mil oitocentos e sessenta e quatro reais e sessenta centavos), isso sem contar as duas parcelas já adimplidas.

Logo, ainda que se considerasse como válida a nova contratação os juros incidentes são demasiadamente exorbitantes e ilegais, fugindo a qualquer parâmetro, devendo obrigatoriamente ser adequados.

Portanto, deve ser acolhido o pedido da Recorrente para que prevaleça o contrato originário firmado entre as partes, o qual previa o pagamento da dívida em 24 (vinte e quatro) parcelas na importância de R$ 254,84 (duzentos e cinquenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos).

Por fim, no que diz respeito ao pedido de indenização por danos morais, não vislumbro presentes os pressupostos do dever de indenizar. É que, muito embora a parte Recorrente tenha passado por contratempos em virtude dos fatos narrados na inicial, e que isso pudesse ter-lhe gerado aborrecimentos, esta situação não é suficiente, por si só, para ensejar a obrigação de indenizar, não existindo provas suficientes para indicar que tivesse passado por alguma situação vexatória, sendo certo que o simples aborrecimento não basta para se configurar o dano moral.

Também não é o caso de reconhecimento do dano moral
in re ipsa
, tampouco reconhecer que os fatos narrados na inicial tenham atingido algum direito fundamental da parte autora a ponto de caracterizar dano moral passível de reparação. Tudo não passou de mero dissabor, que não é suficiente para justificar a pretensão à indenização por danos morais.

Posto isso,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, o que faço para reformar a sentença objurgada e, na forma do art. 487, I, do CPC, julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial, para determinar o cancelamento faturas no valor de R$ 893,23 (oitocentos e noventa e três reais e vinte e três centavos) e, revigorando, a contratação originariamente firmada pelas partes, com expedição dos boletos para pagamento.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023